Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702326-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS APELADO: MEGA SOARES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MEGA SOARES LTDA em face de VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS objetivando a desconstituição de penhora do veículo adquirido pela embargante efetuada no Cumprimento de Sentença no 0069802-38.2008.8.07.0001. O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A apelada, por sua vez, em contrarrazões de apelação, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e pugna pela reforma da sentença quanto aos honorários. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Ressalto ainda a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos, em relação à condenação estabelecida na sentença, e a inadequação de pedido de reforma da sentença aviado nas contrarrazões do recurso. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, configurando-se inadequada a via eleita pelo apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial por inadequação da via eleita em relação requerimento liminar na apelação e pedido de reforma da sentença em contrarrazões, bem como para comprovar a alegada hipossuficiência mediante a juntada de demonstrações de resultado do exercício financeiro, balanço patrimonial ou qualquer documento contábil para demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça com efeitos prospectivos. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 15:06:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador